Tribunal: TJDFT
Processo: 0724792-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO ESPECIAL. INTERESSE PROCESSUAL. CANCELAMENTO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar se o procedimento de interpelação judicial é a via adequada para que o interessado deduza pedido consistente na cientificação do réu acerca de manifestação de vontade sobre cancelamento de gravame de alienação fiduciária recaída sobre o veículo.
2. A interpelação judicial é um procedimento especial de jurisdição voluntária previsto no art. 726 do CPC, segundo o qual dispõe “Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito”
3. “(..) Cassa-se a sentença em que se extinguiu o Feito por inadequação da via eleita, uma vez que a pretensão manifestada pela Apelante encontra abrigo no art. 727 do CPC.” Apelação Cível provida. (Acórdão 1173049, 0709467-45.2018.8.07.0006, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2019, publicado no DJe: 28/05/2019).
4. No caso, com o recebimento pelo interessado da exortação a si direcionada, tem-se por exaurido o procedimento de interpelação judicial, ou seja, houve a comunicação/cientificação do Banco sobre a manifestação de vontade do requerente (cancelamento/baixa de gravame), devendo os autos ser entregues ao interpelante conforme art. 729 do CPC: “Deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente”. 4.1. A pretensão deduzida pelo interessado se mostra adequada para o procedimento de interpelação judicial, revelando necessidade e utilidade.
5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO